Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SUPOSTO VÍCIO NA CITAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. REQUISITOS AUSENTES. PERIGO DE DANO AFASTADO.

O mérito do presente Agravo de Instrumento é a analise da presença dos requisitos autorizadores elencados no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Após análise mais aprofundada dos documentos, percebe-se que a controvérsia é ampla, e exige a devida instrução probatória a fim de que seja corretamente dirimida, impossibilitando a declaração de nulidade da citação ad início.

Todavia há de ser dada ênfase a r. decisão agravada, uma vez que, ainda que não tenha deferida a tutela de urgência, agiu por bem em suspender os atos constritivos no cumprimento de sentença da ação de cobrança ao fundamento do Poder de Cautela, ponto nodal ao caso, que previne o risco ao resultado útil do processo, enquanto a presente ação declaratória de nulidade será instruída.